Tribunal: TJDFT
Processo: 0730000-69.2020.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-06

Ementa:
DESPACHO Em atenção ao artigo 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil, intime-se a recorrente para se manifestar sobre as preliminares de não conhecimento do recurso, arguidas nas contrarrazões de PATRICIA DE CASSIA BEZERRA FONSECA (ID 22199233 - Págs. 14/17). Brasília/DF, 30 de março de 2021. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 46